Tribunal: STF
Processo: HC 271878
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Pedro Henrique Boscariol, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1056141/PR, Relator o Ministro Mezod Azulay Neto.
Consta dos autos que o paciente foi inicialmente condenado pelo Tribunal do Júri, sob a presidência do Juízo da Vara do Plenário do Tribunal do Júri da Comarca de Foz do Iguaçu, à pena de 13 (treze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 113 (cento e treze) dias-multa, pela prática dos delitos previstos no artigo 121, caput, e no artigo 211, ambos do Código Penal. 
A defesa interpôs apelação ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que deu parcial provimento ao recurso para afastar a agravante da reincidência e redimensionar a pena para 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa. Posteriormente, foram providos os embargos de declaração opostos, a fim de corrigir erro material, fixando-se a pena definitiva em 11 (onze) anos de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa (fls. 32-47 e 48-50). 
Neste writ, a defesa aduz ilegalidades na dosimetria da pena quanto à exasperação decorrente da valoração negativa de duas circunstâncias judiciais. Alega ainda violação aos parâmetros do artigo 59 e ao sistema trifásico previsto no artigo 68, ambos do Código Penal.
Requer, liminarmente e no mérito, a readequação da dosimetria da pena.
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:
 
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL SEM IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática de relator que não conheceu de habeas corpus impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça. 2. Fato relevante. Paciente condenado pelo Tribunal do Júri, sob a presidência de Juízo da Vara do Plenário do Tribunal do Júri da Comarca de Foz do Iguaçu, pela prática dos delitos previstos no artigo 121, caput, e no artigo 211, ambos do Código Penal, com pena posteriormente redimensionada pelo Tribunal de Justiça estadual em sede de apelação e embargos de declaração. 3. A impetração originária. No habeas corpus, a defesa postulou a readequação da pena base do crime de homicídio, à luz do princípio da proporcionalidade, sob alegação de exasperação excessiva fundada em duas circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade e antecedentes) e de violação aos parâmetros do artigo 59 e ao sistema trifásico do artigo 68 do Código Penal, com realização de nova dosimetria da pena. 4. A decisão monocrática. O habeas corpus não foi conhecido, em razão da ausência de competência do Superior Tribunal de Justiça para análise de habeas corpus utilizado como substitutivo de revisão criminal, nos termos do artigo 105, inciso I, alínea “e”, da Constituição Federal. 5. O agravo regimental. No agravo regimental, a defesa requereu a reconsideração ou submissão da decisão monocrática ao órgão colegiado, reiterando a tese de excesso na fixação da pena-base do homicídio simples em 9 anos e 6 meses, defendendo adoção da fração de um oitavo para cada circunstância judicial negativa e a inexistência de preponderância entre as oito circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, sem, contudo, impugnar especificamente o fundamento de incompetência adotado na decisão agravada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 6. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido quando não há impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, notadamente o fundamento relativo à ausência de competência do Superior Tribunal de Justiça para análise de habeas corpus substitutivo de revisão criminal. III. RAZÕES DE DECIDIR 7. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para examinar habeas corpus manejado como substitutivo de revisão criminal, à luz do artigo 105, inciso I, alínea “e”, da Constituição Federal, de modo que esse fundamento ampara o não conhecimento da impetração originária. 8. A Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça estabelece a inviabilidade do agravo regimental que deixa de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, impondo à parte a necessidade de enfrentar os motivos técnicos que embasaram o indeferimento, não bastando a mera repetição de argumentos de mérito. 9. No caso concreto, o agravo regimental limitou-se a reiterar as teses de mérito relativas à dosimetria da pena, sem impugnar o fundamento de incompetência do Superior Tribunal de Justiça para o exame do habeas corpus substitutivo de revisão criminal, configurando ausência de impugnação específica e atraindo a incidência da Súmula 182/STJ. 10. Diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, o agravo regimental não preenche os requisitos de admissibilidade e não pode ser conhecido. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido”. (e-doc. 7)

 
Com efeito, no STJ o Ministro Messod Azulay Neto, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte: 
 
“Como consignado na decisão agravada (fls. 128-129), o habeas corpus não foi conhecido porque o Superior Tribunal de Justiça não possui competência para análise de habeas corpus utilizado como substitutivo de revisão criminal, nos termos do artigo 105, inciso I, alínea “e”, da Constituição Federal. 
A Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que é inviável o agravo regimental que deixa de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, devendo o recurso enfrentar os motivos técnicos do indeferimento, sendo insuficiente a mera repetição de argumentos de mérito. 
Na hipótese, os fundamentos da decisão agravada não foram objeto de impugnação no agravo regimental (fls. 134-144). A defesa limitou-se a reiterar as teses de mérito deduzidas no habeas corpus, voltadas à revisão dos critérios empregados na dosimetria da pena. 
Assim, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, o recurso não merece ser conhecido”. (e-doc. 7, p. 4, grifei)

Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: 
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020). 
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 

Ainda que superado esse óbice, nota-se que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos idôneos, aptos a justificar a imposição da pena base, atendendo não só aos requisitos legais como também aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade (e-doc. 3).
Com efeito, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que “a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e o reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória” (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 
É certo, ainda, que “[a]s circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, bem como fixação do regimeprisional fechado mais gravoso.” (HC nº 140.816-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 20/6/17).
Tem-se, portanto, que a pena privativa de liberdade imposta ao recorrente foi alicerçada na indicação de circunstância judicial desfavorável pela instância ordinária, não sendo o habeas corpus a via adequada para se revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito para se ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto.
Nesse sentido: RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06, entre outros. 
Como bem sintetizado pelo Ministro Marco Aurélio, “[a] valoração de circunstância judicial, inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, justo ou injusto, não encerrando ilegalidade.” (HC nº 196.740/SP, Primeira Turma, DJe de 25/3/21). 
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.

Publique-se.
Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente